Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Altair Ferreira da Costa e Vilson Domingos do Nascimento sofrem constrangimento ilegal desde que o d. Juízo da vara única da comarca de Novo São Joaquim-MT indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em seu benefício.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, que os pacientes estao inseridos no grupo de risco de contaminação para o corona virus (COVID-19), vez que Altair possui diabetes, enquanto Vilson é portador de hipertensão e diabetes. Nesse cenário, invoca o teor da Resolução n. 62 do CNJ, apresentando, dentre outras assertivas, a de que os pacientes não estao recebendo os medicamentos na unidade penitenciária.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, in limine, fim de que seja concedida a prisão domiciliar aos pacientes. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 60274468)
Foram anexados documentos (Id. 60274469/70274479).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
Primeiramente, da leitura da decisão atacada é possível verificar que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar aos pacientes sustentando, em síntese, que os Poderes Executivo e Judiciário já vêm tomando as medidas necessárias a fim de amenizar os efeitos da pandemia do coronavirus nos ergástulos públicos; que o risco de contaminação, per se, não é motivo a ensejar a concessão da liberdade e, por fim, que permaneciam presentes na hipótese os requisitos e pressupostos da custódia, vez que a defesa não trouxe aos autos quaisquer alterações do cenário que outrora ensejaram a sua decretação.
Ora, de fato, a Recomendação no. 62/2020 do CNJ tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, não implica em garantia indistinta e automática de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Nessa toada, por se tratar de medida excepcionalíssima, a concessão da prisão domiciliar está atrelada à comprovação inequívoca de que o paciente esteja debilitado por doença grave, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.
Nesse sentido, colaciono excerto de decisão do c. STJ:
“(...) Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar o rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do aberto e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida". Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. (STJ - HC: 595300 SP 2020/0166108-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 04/08/2020).
No caso em apreço, porém, à primeira vista, apesar de trazer receituários que indicam que os pacientes possuem comorbidades que os inserem no grupo de risco para o COVID-139, o Impetrante não logrou êxito em comprovar que estes não estejam recebendo – ou não possam receber – o tratamento adequado na unidade prisional. Igualmente, não trouxe elementos a indicar que a unidade prisional não esteja adotando as medidas adequadas a evitar a disseminação do vírus.
Nesse raciocínio, no quadro que se desenha, ao menos neste juízo de cognição sumária, é de se notar que a negativa do Juízo a quo está amparada em fundamentos concretos, inexistindo excepcionalidade que autorize a concessão da benesse nos termos em que pretendida.
Prosseguindo, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou. Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão.
Por fim, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator